Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-08.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. PANDEMIA. REACOMODAÇÃO EM VOO PRÓXIMO NÃO PROVIDENCIADA. COBRANÇA DE REMARCAÇÃO. INVIABILIZAÇÃO DE REAGENDAMENTO. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. PASSAGEM ADQUIRIDA POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA ÁEREA. SOLIDARIEDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por AGUASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. em face da sentença (ID 32406025) que julgou procedente o pedido para condenar solidariamente as rés AGUASTUR VIAGENS E TURISMO e TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A na obrigação de restituírem à parte autora a quantia de R$ 3.684,48 referente à nova passagem aérea adquirida por conta de voo cancelado devido à pandemia. Em sede recursal (ID 32406030), aduz a recorrente que atuou apenas como intermediária na compra das passagens aéreas, não devendo arcar com os custos e danos materiais dos autores. Afirma que prestou todo o suporte e apoio possível aos recorridos, que decidiram comprar um novo trecho aéreo de retorno ao Brasil. Requer o provimento do recurso para que a solidariedade seja afastada e o pedido em relação à recorrente seja julgado improcedente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 32406035). Preparo regular (ID 32406033). Custas pagas (ID 32406034). Contrarrazões apenas dos autores (ID 32406035).
3. Cumpre destacar a acertada inaplicabilidade pelo Juízo na origem da Lei 14.046/2020, oriunda da Medida Provisória n.o 948/2020, publicada no dia 8/4/2020, porquanto o fato narrado na inicial ocorreu em data anterior a sua publicação.
4. No caso do fato narrado, verifica-se que a conduta atribuída à parte recorrente consistiu apenas no serviço de intermediação da compra das passagens aéreas. Assim, não é possível imputar à recorrida responsabilidade decorrente do cancelamento do voo, haja vista não ter poder de gerência sobre o serviço aéreo. Precedente TJDFT: Acórdão 1400021, 07151710420218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO a fim de que seja afastada a responsabilidade solidária da AGUASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. em relação à obrigação de restituir aos autores a quantia referente à passagem aérea. Sentença mantida em seus demais termos. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.